Tribunal: TJDFT
Processo: 0010578-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010578-26.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE MOREIRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Requerimento de ID 8704378 foi subscrito por pessoa diversa ao titular do precatório. Houve equívoco, em virtude de o peticionante ter o mesmo nome do titular do precatório. Embora perceba-se que têm inscrições diversas no CPF. A petição de ID 11224877 confirma a ocorrência do erro. Assim, tenho como prejudicado o pedido de ID 8704378, ante o fato de ter sido apresentado nestes autos por equívoco. Aguarde-se o pagamento do precatório na ordem legal. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto